Tribunal: STF
Processo: ARE 1332394
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:  Trata-se de agravo interno interposto em face da decisão monocrática desta Presidência que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo mercê da intempestividade.
    Sustenta a parte agravante, em síntese, que “o Presidente do TJDFT analisou a admissibilidade do recurso extraordinário do Distrito Federal”.
      À luz dos argumentos expostos RECONSIDERO a decisão agravada, tornando-a sem efeito, julgo prejudicado o agravo interno interposto e passo ao reexame do seu recurso extraordinário com agravo.
    Trata-se de recurso extraordinário manejado com arrimo na alínea a do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “CONSTITUCIONAL. AÇÃO COMINATÓRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DF. DECISÃO DO STF. REJEIÇÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. HIPERPLASIA ADRENAL CONGÊNITA. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. DIREITO FUNDAMENTAL PREVISTO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NA LEI ORGÂNICA DO DISTRITO FEDERAL. 
    1. Não se aplica a tese firmada pelo STF no RE 657718 na hipótese do medicamento pleiteado na ação principal, na forma em que recomendado (comprimido), já ter sido incorporado ao SUS por meio da Portaria n. 11/2015 do Ministério da Saúde, já possuindo, inclusive, registro na ANVISA. 2. É dever do Estado de assegurar o direito à saúde, de forma contínua e gratuita aos cidadãos, conforme as disposições contidas na Carta Política (artigo 196), bem como na Lei Orgânica do Distrito Federal (artigos 204 e seguintes), incluindo-se aí o fornecimento de medicamentos necessários ao tratamento de saúde, pois que este se encontra amparado pelo princípio da dignidade da pessoa humana. 3. Recurso de apelação conhecido e não provido.”
    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente aponta violação ao artigos 5°, inciso LV; 37, caput; 97; 196; 197, da Constituição Federal.
    O Tribunal a quo não admitiu o recurso sob o fundamento da incidência da Súmula 279/STF.
    É o relatório. DECIDO.
    A matéria versada no recurso extraordinário foi submetida por esta Suprema Corte ao regime da repercussão geral (Tema 1.002, RE 1.140.005, Rel. Min. Roberto Barroso). 
    Ex positis, RECONSIDERO a decisão agravada (Doc. 6), julgo PREJUDICADO o agravo interno interposto (Doc. 9) e DETERMINO a DEVOLUÇÃO dos autos à Corte de origem, nos termos do artigo 328, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (na redação da Emenda Regimental 21/2007).
    Publique-se.
    Brasília, 7 de julho de 2021.
                      Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente